Tribunal: TJBA
Processo: 8000202-15.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000202-15.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ALVARO JORGE GARRIDO ASPERA e outros

Advogado(s)
:
LUIS MARCIO LIMA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INCOMPATIBILIDADE DO CÁRCERE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

O Impetrante ingressou com
Habeas Corpus
em favor do Paciente, alegando constrangimento ilegal decorrente da manutenção de prisão preventiva por decisão do Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA. Argumentou-se que o Paciente possui incapacidade mental preexistente, comprovada por aposentadoria por invalidez, e que há excesso de prazo na instauração e conclusão do incidente de insanidade mental. A defesa pleiteou a suspensão da prisão preventiva, a substituição por prisão domiciliar ou internação provisória em hospital de custódia, e a determinação para conclusão do incidente de insanidade mental. A liminar foi indeferida.

II. Questão em discussão

a. A existência de constrangimento ilegal pela manutenção da prisão preventiva.

b. A caracterização de excesso de prazo na tramitação do incidente de insanidade mental.

c. A alegada incompatibilidade da prisão preventiva com a condição mental do Paciente.

III. Razões de decidir

A manutenção da prisão preventiva do Paciente encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada, que envolve a participação em complexa organização criminosa, conforme explicitado pela autoridade coatora.

Não se verifica excesso de prazo injustificado. A ação penal envolve múltiplos corréus (vinte e sete) e o feito chegou a ser suspenso devido à não localização do Paciente. O incidente de insanidade mental foi instaurado em 2 (dois) de dezembro de 2025 e já conta com manifestação do Ministério Público, não havendo inércia do Poder Judiciário. A razoável duração do processo, em casos de alta complexidade como o presente, deve ser avaliada considerando as peculiaridades e a ausência de procrastinação indevida por parte do Estado.

A alegada incompatibilidade da prisão com a condição mental do Paciente, embora relevante, demanda dilação probatória e análise pormenorizada no bojo do incidente de insanidade mental, procedimento próprio para aferição de imputabilidade. A documentação apresentada, atestando a aposentadoria por invalidez desde 2012 e o histórico de transtornos, por si só, não invalida a custódia preventiva sem a conclusão do referido incidente e a demonstração de risco iminente ou agravo irreversível à saúde que não possa ser mitigado no ambiente prisional, circunstância não comprovada de plano.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta da conduta e a participação em organização criminosa constituem fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública. 2. A aferição de eventual excesso de prazo na tramitação de incidente de insanidade mental, em processos criminais complexos, deve observar o princípio da razoabilidade, não configurando constrangimento ilegal a mera demora inerente à instrução processual diante das suas peculiaridades. 3. A condição de saúde mental do Paciente, por si só, não impõe a imediata revogação da prisão preventiva ou sua substituição, cabendo a análise aprofundada nos autos do incidente de insanidade mental."

Dispositivos relevantes citados: artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal

Jurisprudência citada:
TJ-BA - HC: 80258893320228050000 Des.
Eserval
Rocha - 1ª Câmara Crime 1ª Turma, Relator.: ESERVAL ROCHA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 03/10/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000202-15.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante ÀLVARO JORGE GARRIDO ASPERA e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

S
ala de Sessões, data registrada na Certidão de Julgamento

Des. Eserval Rocha 2ª Câmara Crime 1ª Turma

Relator